Tribunal: TJMT
Processo: 1014445-23.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014445-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVANTE), NADIR RODRIGUES DE SOUZA CERVEIRA - CPF: 318.296.861-00 (AGRAVADO), VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA - CPF: 047.789.891-20 (ADVOGADO), TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - CPF: 007.213.299-00 (ADVOGADO), BROKERSEG ADMINISTRACAO E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 14.623.710/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO
– ALEGADA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – RECUSA DA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O pedido de indenização à seguradora suspende o prazo prescricional até a ciência do segurado acerca da negativa securitária, conforme disposto na Súmula 229 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1014445-23.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

AGRAVADO: NADIR RODRIGUES DE SOUZA CERVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
,
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr.

Luiz Antonio Sari
, lançada nos autos da
ação de cobrança c/c indenização por danos morais nº. 1014339-91.2019.8.11.0003, proposta por
NADIR RODRIGUES DE SOUZA CERVEIRA
, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição.

Nas razões recursais, a agravante
alega que
a
pretensão da
autora esta fulminada pelo instituto da prescriç
ã
o, uma vez que teria tomado conhecimento da sua invalidez, em 18/04/2018, atraves da
concessao pelo INSS de aposentadoria por invalidez – acidente de trabalho,
tendo a agravada somente ajuizado ação em 11/11/2019, após o prazo de 1 (um) ano previsto no art. 206, inciso II, do CPC.

Ante o exposto, pugna para pelo provimento do recurso para reconhecer a prescrição da pretensão autoral (id. 172818664).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 26/06/2023 pela Desa. Maria Helena G. Povoas (id. 173161155).

A agravada apresentou contraminuta, aduzindo que “
não há a ocorrência do que dispõe o art. 206, §1º, II, “b”, do CC, pois a partir da ciência da seguradora do fato gerador o prazo prescricional só continuaria a correr após o segurado ter ciência da decisão administrativa, o que, no caso, não aconteceu, tendo a parte autora uma negativa tácita apenas, uma vez que a seguradora nunca se empenhava em superar a discussão administrativa, dificultando o máximo essa questão. Portanto, tem-se que até o presente o prazo está suspenso
” (sic), de modo que pugna pela manutenção da decisão (id. 175922673).

Os autos foram remetidos a esta Relatora em 20/09/2023, por ser preventa deste feito em razão do Agravo de Instrumento nº. 1013559-24.2023.8.11.0000, distribuído anteriormente ao presente recurso e ataca a mesma decisão debatida neste feito (id. 182902655).

O preparo foi recolhido (id. 173064156).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que
NADIR RODRIGUES DE SOUZA CERVEIRA
,

ora agravada, ajuizou a ação de cobrança c/c indenização por danos morais em desfavor de

BROKERSEG ADMINISTRAÇÃO E CORRETORA DE SEGUROS LTDA,

SOMPO SEGUROS S/A
e

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
, ora agravante, almejando pagamento de indenização de seguro de vida, na modalidade invalidez permanente.

Como anteriormente relatado, em despacho saneador, o magistrado rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição.

No tocante à alegação de ocorrência de prescrição, segundo o Código Civil de 2002, em seu artigo 206, § 1º, inciso II, ‘b’, o prazo prescricional para a cobrança de seguro contra a seguradora pelo segurado prescreve em um ano, a partir “
da ciência do fato gerador da pretensão
”, vejamos:

“Art. 206. Prescreve:

§ 1º Em um ano:

I (...)

II – a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) (...)

b) quanto aos demais seguros,
da ciência do fato gerador da pretensão
;”

Em relação ao termo inicial do prazo prescricional ânuo, prazo esse que é contado a partir a ciência inequívoca do segurado acerca de sua invalidez permanente (Súmula 278/STJ) e que pode ser suspenso no período compreendido entre a data do requerimento administrativo e a data da recusa da seguradora ao pagamento da indenização (Súmula 229/STJ).

Infere-se dos autos que a agravada sofreu um acidente de trabalho no ano de 2010, pleiteando no mesmo ano o pagamento de indenização de seguro de vida, na modalidade invalidez permanente à seguradora demandada-agravante.

Até o presente momento, não existe demonstrado nos autos qual foi a resposta da agravante quanto a este requerimento, de modo que prazo prescricional restou suspenso nos termos da Súmula 278 do STJ.

Aliás, a Corte Superior já se pronunciou no mesmo sentido, consoante se infere do seguinte julgado:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA.

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE DANO. PRESCRIÇÃO. SEGUROS EM GERAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL
.
RECUSA DA SEGURADORA
. 1. Recurso especial interposto em 02/03/2021 e concluso ao gabinete em 28/10/2021. 2. O propósito recursal consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face da seguradora nos contratos de seguro em geral. 3. A prescrição tem como termo inicial do transcurso do seu prazo o nascimento da pretensão (teoria da actio nata). Somente a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ver satisfeito o seu interesse. 4. Com relação aos seguros em geral, na vigência do CC/16, a Segunda Seção assentou a tese de que não poderia transcorrer prazo prescricional algum enquanto a seguradora não decidisse o pleito indenizatório endereçado a ela pelo segurado. Editou-se, assim, o enunciado da Súmula 229. Todavia, ainda na vigência desse diploma civilista, passou a jurisprudência do STJ a perfilhar a tese segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional seria o momento da recusa de cobertura pela seguradora, ao fundamento de que só então nasceria a pretensão do segurado em face da seguradora.
5.

Com o advento do CC/02, alterou-se a redação da alínea b do II do § 1º do art. 206, estabelecendo como termo inicial do prazo prescricional a data da ciência do "fato gerador da pretensão".
A interpretação desse dispositivo em conjunto com o estabelecido no art. 771 do mesmo diploma legal conduz à conclusão de que, antes da regulação do sinistro e da recusa de cobertura nada pode exigir o segurado do segurador, motivo pelo qual não se pode considerar iniciado o transcurso do prazo prescricional tão somente com a ciência do sinistro.
Por essa razão, é, em regra, a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária pelo segurador que representa o "fato gerador da pretensão".
6. Na hipótese, o Tribunal de origem considerou como termo inicial da prescrição a data do sinistro.
Todavia, o prazo prescricional apenas começa a fluir com a ciência do segurado quanto à negativa da cobertura securitária, de modo que a pretensão do recorrente não está fulminada pela prescrição
. 7. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - REsp: 1970111 MG 2021/0233899-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

O mesmo entendimento também é adotado por este Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C COBRANÇA DE SEGURO E PERDAS E DANOS – INAPLICABILIDADE DO
PRAZO PRESCRICIONAL
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR OU DO ART. 205 DO CC –
INCIDÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DA PRESCRIÇÃO ÂNUA – ART. 206, § 1º, II, DO CC
– INDENIZAÇÃO PELO SEGURO DA CARGA – RECURSO ADMINISTRATIVO –
RECUSA DO PAGAMENTO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – NÃO DEMONSTRADA
– PRESCRIÇÃO AFASTADA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO QUANTO À REVISÃO DA TAXA DO CONTRATO – TRATO SUCESSIVO – REJEITADA – MÉRITO – AUMENTO DE TAXA DA RENOVAÇÃO DA APÓLICE DO SEGURO – NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA DE 30 (TRINTA) DIAS – PRAZO NÃO RESPEITADO – ELEVAÇÃO DAS TAXAS CONDICIONADAS À RENOVAÇÃO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO PELO SINISTRO DA CARGA ROUBADA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO DE TODAS AS CARGAS REALIZADAS PELO SEGURADO – CARGA ROUBADA AVERBADA – EXIGIBILIDADE CUMPRIDA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – EXIGÊNCIA AFASTADA – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS REFORMADOS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Não se aplica ao presente caso a prescrição quinquenal prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 27), tampouco àquela prevista no art. 205 do Código Civil, haja vista existir previsão específica que disciplina a prescrição ânua para casos dessa natureza, consoante dicção do art. 206, § 1º, inciso II do Código Civil.
A seguradora tem o ônus de provar a ciência inequívoca do segurado a respeito da recusa de pagamento da indenização, por tratar-se do “dies a quo” para a retomada da fluência do prazo prescricional previsto no art. 206, § 1º, inciso II do Código Civil.
Logo, diante da ausência de comprovação quanto à ciência inequívoca do indeferimento do requerimento administrativo que negou o pagamento da indenização, deve ser a prescrição afastada no caso concreto. Nas relações de trato sucessivo não há se falar em prescrição de fundo de direito, motivo pelo qual, no período de 1 (um) ano anterior à propositura da ação, é lídima a pretensão de restituição ao segurado das parcelas cobradas indevidamente pela seguradora. Em que pese seja facultado à seguradora revisar as condições e taxas para a renovação das apólices, segundo previsão contratual esta deve comunicar a segurada com antecedência de 30 (trinta) dias, cujo prazo não foi cumprido. Ademais, as renovações das apólices foram condicionadas às elevações das taxas, configurando-se abusivas a prática noticiada. Considerando que a carga roubada foi averbada junto à seguradora e estando em plena vigência o contrato de seguro, não há como afastar o dever indenizatório. Para a caracterização de dano moral à pessoa jurídica, passível de compensação, é necessária a comprovação do abalo à sua honra objetiva, isto é, ao seu crédito, à sua reputação ou a seu “bom-nome”, uma vez ela não pode ser ofendida subjetivamente como se pessoa natural fosse. No caso dos autos, a simples negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro da carga ou à elevação das taxas não gera dano moral indenizável. Deve ser afastada a obrigação quanto à exibição das apólices de seguro, uma vez que referido documento já havia sido fornecido pela seguradora. A atualização do valor quanto à restituição de pagamento a maior do prêmio, deve-se dar com correção monetária (INPC) a cada desembolso e juros de mora de 1% a.m. desde a citação, por se tratar de ilícito contratual. Honorários de sucumbência retificados para o percentual de 10% sobre o valor da condenação, pro-rata.”
(TJ-MT - AC: 00243540320118110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020)

A propósito, questão idêntica, envolvendo a mesma decisão atacada, também já foi recentemente por mim analisada no mesmo sentido quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº. 1013559-24.2023.8.11.0000 interposto por
SOMPO SEGUROS S.A em face da ora agravada
, apreciado na sessão do dia 13/09/2023.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023